Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA SOBRINHA MENOR IMPÚBERE. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando a quem se negou a visita da sobrinha adolescente, com quatorze anos de idade, alegando-se prejudicial a exposição aos riscos próprios do sistema penitenciário.
2 O entendimento sedimentado da Câmara Criminalé o de que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente só admite a presença de menores no presídio em casos excepcionais e tratando-se de filhos.
3 Agravo não provido.